Tribunal: TJPA
Processo: 0809861-44.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809861-44.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ELIENE SANTOS VIANA

AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MARABÁ/PA - IPASEMAR, DIRETORA DE BENEFICIOS DO IPASEMAR RITA DE CASSIA RODRIGUES, DIRETORA PRESIDENTE DO IPASEMAR NILVANA MONTEIRO SAMPAIO XIMENES, MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU TUTELA RECURSAL PRETENDIDA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MESMAS TESES. RATIFICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. POSSIBILIDADE. RECURSO DE AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A servidora aposentada agravante aduz novamente
que foi enquadrada em regra de aposentadoria que lhe garante menos direitos do que aquela que defende ser a correta.

2.
O Agravo de Instrumento foi analisado e decidido no sentido de reconhecer o acerto da interpretação dada pelo Instituto de Previdência do Município de Marabá, na medida em que se encontra de acordo
com o ordenamento jurídico e, em especial, acompanha orientação repassada pelo STF, que firmou o entendimento de que inexiste direito líquido e certo à revisão de benefício, para comportar a integralidade e paridade, com base na EC 47/05, em razão do tempo de serviço prestado em cargo não efetivo
.

3. O que se observa é a manifestação de inconformismo do agravante contra decisão proferida em seu desfavor, ecoando as mesmas teses trazidas no agravo de instrumento, buscando apenas rediscutir matéria já apreciada.

5. O STJ vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente.

6. Entendo que todas as questões fundamentais ao deslinde do feito foram apreciadas e decididas de modo claro e fundamentado, com a aplicação do direito que entendi cabível à hipótese, inexistindo vícios que ensejem necessidade de correção, por meio do presente agravo interno, apenas pelo fato de ter o julgado recorrido decidido contrariamente à pretensão do ora agravante

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento interposto por Eliene Santos Silva, em face de decisão monocrática de minha relatoria, que negou tutela recursal pretendida no recurso, confirmando o enquadramento legal de seu benefício feito pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Marabá – IPASEMAR, uma vez que comprovada nos autos a ocorrência de

interrupção no serviço público, sendo que o reingresso se deu em 20.02.2004, data posterior à publicação da EC 41/03 (ID 11547215).

Insurge-se a servidora aposentada recorrente, em apertada síntese, arguindo novamente
que preenche os requisitos para aposentadoria com proventos integrais e direito à paridade, na forma do artigo 6º da EC 41/03.

Por essas razões, pugna pela reforma da decisão combatida, no sentido de dar provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

O agravado apresentou contrarrazões (ID 16140092).

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente Agravo Interno.

Em que pesem os argumentos expendidos no recurso, resta evidenciado, nas razões recursais, que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos. Vejamos:

Como já relatado, no caso em apreço, a Agravante se insurge arguindo novamente
que preenche os requisitos para aposentadoria com proventos integrais e direito à paridade, na forma do artigo 6º da EC 41/03.

Nesse sentido, o que se observa é a manifestação de inconformismo da Agravante contra decisão proferida em seu desfavor, ecoando exatamente as mesmas teses trazidas na petição do recurso de Agravo de Instrumento, buscando apenas rediscutir matéria já apreciada.

Convém esclarecer que o Agravo de Instrumento foi analisado e decidido no sentido de reconhecer o acerto da interpretação dada pelo Instituto de Previdência do Município de Marabá, na medida em que se encontra de acordo
com o ordenamento jurídico e, em especial, acompanha orientação repassada pelo STF, que firmou o entendimento de que inexiste direito líquido e certo à revisão de benefício, para comportar a integralidade e paridade, com base na EC 47/05, em razão do tempo de serviço prestado em cargo não efetivo
.

Vejamos o teor da decisão:

“
É o essencial a relatar. Decido.

Não há direito líquido e certo.

Conforme documento juntado pela própria agravante parece incontroversa a interrupção no serviço público entre 31/12/2003 e 20/02/2004, quando sim ingressou por concurso no serviço público. Colha-se:

Assim, pela ausência de continuidade no serviço público, correto, com a respeitável decisão, se haver considerado a última data de ingresso como marco inicial para definição das regras de previdência.

Daí, com esse ingresso no serviço público após a data de publicação da Emenda Constitucional 41/2003 (data de ingresso: 20 de fevereiro de 2004), não fazer jus a obter integralidade e paridade de proventos (artigo 6º dessa Emenda).

NEGO PROVIMENTO ao recurso.”

Percebo que a Agravante almeja a rediscussão da matéria, com a reforma do entendimento consignado na decisão monocrática, sem trazer argumentos capazes de alterar o entendimento acerca da matéria.

Por oportuno, destaco que o STJ vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, DJe 02/08/2017).

Assim, entendo que todas as questões fundamentais ao deslinde do feito foram apreciadas e decididas de modo claro e fundamentado, com a aplicação do direito que entendi cabível à hipótese, inexistindo vícios que ensejem necessidade de correção, por meio do presente Agravo Interno, apenas pelo fato de ter o julgado recorrido decidido contrariamente à pretensão da ora Agravante.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a este Agravo Interno.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/03/2024